Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000428-81.2020.8.11.0098, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
Sustenta o impetrante, que não existem motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, apresentando as seguintes teses:1) inobservância do contraditório pela Autoridade Coatora na condução da prisão, 2) ausência de fundamentação para conversão da prisão em preventiva, 3) possibilidade de aplicação de uma ou mais dentre as medidas cautelares dispostas no ordenamento processual penal [art.319 do CPP], 4) predicados pessoais do paciente calcado na primariedade, emprego fixo e filhos menores.
Aduz, que o paciente está preso desde 07.04.2020 por força de decreto de prisão temporária requerida pelo Parquet, pelo prazo de 30 (trinta) dias, por suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art.217-A do Código Penal, em desfavor da vítima A.C.J.R.
Ressalta que diante da decisão judicial determinando a soltura do paciente na data limite da temporária [14.04.2020], a representante ministerial ofereceu embargos de declaração, com pedido subsidiário de prorrogação da prisão temporária, por mais 30 (trinta) dias, sendo concedido pela Autoridade Coatora.
Ato contínuo, na data 16.04.2020, salienta a defesa que requereu pela revogação da prisão, contudo, em 22.04.2020, foi assentado pela Autoridade Coatora pela perca do objeto, uma vez que houvera já distribuído à ação penal, bem como, houve a conversão da temporária para preventiva
Relata que, sem ouvir a defesa, na data 22.04.2020, em arrepio ao artigo 282 § 3o do CPP a Magistrada recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como, converteu a temporária em preventiva.
Destarte, em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva tabulado, fora indeferido o pleito defensivo, em 08.05.2020.
Assevera que: “a não observância do contraditório nesta fase, enseja assim uma nulidade do ato, pois houve um cerceamento da defesa, devendo assim haver a revogação de parte da decisão, por consequência ser expedido o competente alvará. ” (Sic.)
Argumenta, outrossim, que: “embora contra o paciente houvesse uma prisão temporária em curso, à época, nos termos das decisões preferidas nos autos do processo 1000254-72.2020.811.0098 (com prazo final 13/05/2020), oriundo da Comarca de Porto Esperidião, encontrava-se este segredado, desta forma, não há o que cogitar a necessidade da implementação da exceção à regra (casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida)”. (Sic.)
Salienta que: “(...) não haveria qualquer risco de fuga, sendo então necessária sua intimação para manifestar sobre o pedido da conversão da temporária em preventiva com fundamento no princípio do contraditório, até porque a data em que foi convertida a temporária em preventiva era 22/04/2020, logo, havendo ainda 21 (vinte e um) dias para o cumprimento integral da prisão temporária. ” (Sic.)
Enfatiza que: “a fundamentação para conversão lastreia-se de elementos genéricos para configurar o pressuposto de necessidade de garantia da ordem pública, pautando-se na gravidade abstrata do delito e em ilações infundadas acerca do risco de reiteração delitiva.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) com a edição e vigência da Lei 12.403/11, foram inseridas em nosso ordenamento processual penal, diversas medidas cautelares que tem a finalidade de substituir a prisão cautelar, seja ela preventiva ou temporária, transformando a clausura em ultima ratio, ou seja, em excepcionalidade, a qual apenas deverá ser decretada quando não forem absolutamente cabíveis quaisquer das novas hipóteses previstas no art. 319, do instrumento processual supracitado. ” (Sic.)
Destaca que: “(...) na hipótese do caso concreto antes de exigir o acautelamento pessoal com absoluta restrição da liberdade, existem medidas diversas que obrigatoriamente devem anteceder a análise da prisão preventiva”. (Sic.)
Requer, em sede de liminar, para a decretação da nulidade da decisão que converteu a temporária em preventiva em face da não observância do contraditório, bem como pela ausência dos fundamentos legais ensejadores da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.43604966), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.44413474). Juntou documentos (Id.43237099, 43247450, 43247451, 43247452, 43247455, 43247458, 43247459, 43247460, 43247452, 43247450).
Retornam os autos para o exame da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária Vara Única da Comarca de Porto Esperidião /MT.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, para adequada análise dos fatos, transcreve-se as informações diligentemente prestadas pela Autoridade Coatora que externam elementos aptos a incursão do tema, sob o enfoque do reclamo versado, in verbis: (Id.44413474)
“Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas via malote digital cód. de rastreabilidade 81120205117786, expedido pela Secretaria Criminal Unificada, nos autos do Habeas Corpus no 1010847 - 66.2020.8.11.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça pelo s i. Causídico s Dr. Nilson Tomaz da Silva Junior e Douglas Alves da Cruz, em favor d o paciente Luiz Augusto Cebalho.
Consoante se infere das razões delineadas no pedido de habeas corpus, o cerne do pleito recai na alegação de que: 1 ) Ausência de contraditório quando do pedido de conversão de temporária em preventiva; 2) Que a decisão se pautou na gravidade abstrata do delito; 3) Ausência dos requisitos da prisão preventiva.
De pronto, pertinente destacar que foi devidamente decretada a prisão temporária do paciente com o prazo de 30 (trinta) dias no incidente cód. PJe 1000254 - 72.2020.811.0098, na data de 14/03/2020, senão vejamos:
Cód. 1000254 -72.2020.811.0098
Vistos.
Cuida -se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor LUIZ AUGUSTO CEBALHO, qualificado nos autos, pela suposta prática de estupro de vulnerável, já deferida.
O Ministério Público apresentou embargos de declaração postulando pela fixação do prazo final para a prisão temporária contada a partir do cumprimento do mandado de prisão, e, em caso de discordância com o pleito foi pela prorrogação da prisão temporária (ref. 31205755). Os autos vieram conclusos.
É o relatório, fundamento e decido.
De proêmio, ressalto que os presentes embargos foram opostos dentro do prazo legal, onde a parte embargante narrou a existência de vício necessário de saneamento, consistente em contradição.
Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, revelando despicienda a reconsideração pleiteada, uma vez que o que se vê são apenas entendimentos divergentes.
Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), pelo que mantenho comando judicial atacado tal como está lançado.
De outro norte, como é sabido a Lei n.o 7.960/89 estabelece em seu art. 1o, incisos I e III, alínea “f” que:
Art. 1o. Caberá prisão temporária:
I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...)
III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...)
f) estupro;
Bem assim, ainda se vê prova da materialidade e indícios de autoria, principalmente a imprescindibilidade da prisão temporária para o bom andamento das investigações criminais, nos termos postos na decisão de ref. 30355780.
Diante dos elementos de convicção constante dos autos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, e neste caso demonstra -se que o fato se amolda a estupro de vulnerável.
No que tange ao periculum libertatis, essencial à decretação da segregação temporária, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da investigação do inquérito policial. Verifica -se, no caso versando, a necessidade de garantir a investigação do inquérito policial, porquanto serão necessárias diligências a serem empreendidas pela autoridade policial visando aclarar os fatos, principalmente no sentido de manter a vítima em segurança e indene para depor com maior credibilidade, bem como seus familiares, que a priori, são parte do convívio do requerido.
Neste interim, reclama o caso vertente a prorrogação da prisão temporária do requerido, como medida imprescindível às investigações, principalmente porque são necessárias diligências, e tomadas de depoimentos íntegros e sem interferências.
Portanto os requisitos para a decretação da prisão temporária se fazem presentes, pois caso o investigado esteja solto poderá macular tal procedimento, o que resulta em afirmar que a No mais, o prazo de duração da medida constritiva encontra -se calcado consoante o que preconiza o art. 2o, § 3o da Lei n.o 8.072/90:
“§ 3o. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.”
Frente ao exposto, atenta as diretrizes do art. 227 da Cártula Magna Brasileira e com fundamento no art. 1o, I e III, ambos da lei no 7.960/1989, c/c art. 2o, § 4o, da lei no 8.072/1990, PRORROGO A PRISÃO TEMPORÁRIA do representado LUIZ AUGUSTO CEBALHO pelo prazo de 30 (trinta) dias.
FIXO o prazo final para a prisão no dia 13/05/2020, eis que a prisão segue a contagem de prazo prevista no art. 10 do Código Penal, tome a escrivania as medidas necessárias para que o custodiado seja posto em liberdade na data acima referida, independente de nova decisão judicial, salvo se houver novo título prisional ou que o custodiado deva permanecer preso por outro motivo, nos termos do art. 40 da Lei 13.869/19.
Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de prisão em desfavor de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, qualificado nos autos, de intimação, de ofício, bem como de Carta Precatória para os respectivos cumprimentos. CUMPRA-SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. Tramite -se em segredo de justiça.
CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA -SE, com URGÊNCIA. Porto Esperidião/MT, 14 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
Contudo, só foi cumprida no dia 07/04/2020, em seguida o Ministério Público postulou pela readequação de data final para a soltura, o que foi indeferido nos seguintes termos:
Cód. 1000254 -72.2020.811.0098
Vistos.
Cuida -se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor Luiz Augusto Cebalho.
Prisão temporária decretada com o prazo de 30 (trinta) dias, com data estipulada para a soltura (ref. 30355780).
O Ministério Público foi pela retificação da data da soltura do custodiado, eis que a prisão contém o prazo de 30 (trinta) dias, e foi efetivamente cumprida na data de 07/04/2020 (ref. 31161084). Os autos vieram conclusos.
É o relatório, fundamento e decido.
De pronto, a prisão temporária é medida excepcionalíssima, que visa assegurar a investigação criminal, por prazo certo e pré -definido. Nesta perspectiva, preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“[...] Prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. Está prevista na Lei 7.960/89 e foi idealizada para substituir, legalmente, a antiga prisão para averiguação, que a polícia judiciária estava habituada a realizar, justamente para auxiliar nas investigações. A partir da edição da Constituição de 1988, quando se mencionou, expressamente, que somente a autoridade judiciária, por ordem escrita e fundamentada, está autorizada a expedir decreto de prisão contra alguém, não mais se viu livre para fazê -lo a autoridade policial, devendo solicitar a segregação cautelar de um suspeito ao juiz. [...].(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 15. ed. rev., atual. e ampl. Pág. 577 – Rio de Janeiro: Forense, 2016).
Noutro norte, pertinente assertoar que a prisão temporária foi cumprida na recente data de 07/04/2020 (ref. 31091353 e ss), contudo, fora determinada na data de 14/03/2020, onde já foi efetivamente estipulado o prazo de 30 (trinta) dias, e determinada a soltura no dia 14/04/2020, com fundamento no art. 40 da Lei 13.869/19, que alterou o §7o, do art. 2o, da Lei 7.960/1989.
Confira -se a nova redação do §4o -A do art. 2o da Lei 7.960/89: § 4o - A O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Pois bem, percebe -se da nova legislação que é necessário, além do prazo da prisão, um segundo parâmetro, qual seja, o dia exato da soltura, onde se faz uma prospecção com a data concreta da decretação da prisão, e não uma ilação sobre a data do possível cumprimento.
Conquanto palpáveis os argumentos ministeriais, entendo que a nova legislação impôs essa nova cautela, bem assim, ou seja, denota -se uma nova roupagem ao instituto da prisão temporária, não podendo ser estendida no tempo, ao arbítrio do juízo, principalmente neste caso em que entendimento contrário poderá ensejar responsabilização por abuso de autoridade.
Não bastasse, o parquet ficou ciente da decisão no dia 17/03/2020 (ref. 30437833), e ali já constava a data da soltura, e nada postulou.
Portanto, mantendo -se incólumes os fundamentos outrora esposados, INDEFIRO o pedido do Ministério Público de ref. 31161084, ficando devendo a soltura ser imediatamente cumprida na data de 14/04/2020 (amanhã), caso não haja novo título prisional.
Alcançada a data de 14/04/2020 (amanhã), sem alteração na situação carcerária, diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, alvará de soltura, bem como de Carta Precatória, devendo o custodiado Luiz Augusto Cebalho, devidamente qualificado, ser posto em liberdade, salvo se deva permanecer preso por outro motivo, sendo dispensada a apositura do selo de autenticidade.
INTIMEM -SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. INTIMEM -SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, com URGÊNCIA. Porto Esperidião/MT, 13 de abril de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lim a Juíza de Direito
Pois bem, a temporária foi renovada em 14/04/2020, e em seguida no dia 22/04/2020 fora oferecida denúncia em desfavor do paciente com pedido de conversão da temporária em preventiva, que foi devidamente recebida e convertida, vejamos:
Cód. 1000428 -81.2020.811.0098
Vistos.
RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUIZ AUGUSTO CEBALHO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria. Cite -se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.
Consigne -se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado, que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 -A, § 2o, CPP.
Em caso negativo, deverá informá -lo que será defendido por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca.
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer suas intimações.
Apresentada a defesa, manifeste -se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.
INDEFIRO o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de aportar aos autos eventuais certidões de antecedentes em face do denunciado.
De outro norte, analisando o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva nota -se que assiste razão ao parquet. Explico.
Nessa linha, até o momento extrai -se prova da materialidade delitiva (iuris tantum) conforme depoimentos demonstrando que a vítima confidenciou que o acusado teria passado a mão em seus órgãos genitais, e demais relatos constantes dos autos.
Diante da informação acima, resta caracterizado a presença do requisito que constitui o fumus commissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.
Assim, no que tange ao periculum libertatis, essencial à manutenção da prisão, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública. Oportuno ressaltar que o contexto que até então se descortina demonstra que o acusado era amigo da família da vítima Ana Carolina, e por diversas vezes dormia na residência deles.
Conforme relatos, na toada do que já foi esposado, o acusado dormia na casa da vítima por ser amigo de seus pais, na parte de fora da casa, e, em pelos menos três ocasiões diferentes, no período da manhã, quando a vítima saia para beber água, ele convencia a menor a ficar em silêncio e passava a mão em seus órgãos genitais (vagina e bumbum), ou seja, a atividade delituosa aparentemente é reiterada.
Em atenção ao contexto fático -probatório até então angariado aos autos, há indícios de que o acusado implementou perversidade muito maior que a esperada do delito, de modo a abusar da menor por diversas vezes, aproveitando -se da confiança dada pelos responsáveis, bem como de sua superioridade corporal e mental.
Pertinente destacar que o réu, astutamente, atuou na ausência dos pais da menor, e de quaisquer outras pessoas que pudessem impedi-lo ou delata -lo, bem como oferecia dinheiro à menor, tudo isso com o fim de que os atos permanecessem na clandestinidade.
Assim, o modus operandi aliado às ameaças perpetradas demonstram a periculosidade do agente, nesse sentido:
(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, considerando -se, sobretudo, o modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a atividade delituosa era reiterada. (...). (STJ, HC 251886/CE - HABEAS CORPUS 2012/0173999 -2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013). A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. " (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em temporária de LUIZ AUGUSTO CEBALHO. DETERMINO o acompanhamento semanal da vítima, pela equipe interdisciplinar do juízo, pelo período de 2 (dois) meses, diante da natureza do suposto delito, a fim de se aferir indícios da infração penal e informações sobre os impactos à vida da vítima, enviando relatório ao término de cada atendimento, que deverá iniciar após a normalização dos trabalhos até então suspensos para controle da pandemia de covid -19. Sirva cópia da presente decisão como mandado de prisão em desfavor de LUIZ AUGUSTO CEBALHO, devidamente qualificado nos autos.
Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de prisão, citação, intimação, bem como de Carta Precatória para o cumprimento dos atos.
CUMPRA-SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônicos, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. Tramite -se em segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público.Cumpra -se, com URGÊNCIA. Porto Esperidião/MT, 22 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito.
Perceba-se que na mesma data que a denúncia foi efetuada, e foi feito o pedido de conversão da temporária em preventiva, este juízo se atentou ao fato de que, ainda que houvesse prazo para a temporária, o pedido de conversão deveria ser analisado com urgência, eis que encerrada a investigação criminal, com o oferecimento da denúncia, torna -se demasiadamente gravosa a prisão temporária, e cada dia de prisão temporária com a denúncia já oferecida, faria este juízo impor ao réu uma cautelar de prisão sem fundamento legal, pois os motivos da temporária teriam se encerrado com o fim da investigação criminal, motivo que justifica a decisão sem intimação da parte.
Em resumo, este juízo não poderia esperar a defesa se manifestar com um preso sem título prisional que se sustentasse, de modo que traria ilegalidade à cautelar.
Em seguida a defesa aviou pedido de revogação de prisão no incidente de temporária q foi julgado prejudicado com o novo título prisional da preventiva, transcrevo:
Cód. 1000254 -72.2020.811.0098
Vistos.
Cuida -se de incidente de prisão temporária em desfavor de Luiz Augusto Cebalho.
A defesa aviou pedido de revogação de prisão temporária. O Ministério Público foi pelo indeferimento do pedido. Os autos vieram conclusos.
É o relatório, fundamento e decido.
De pronto, conquanto a defesa tenha aviado pedido de revogação de prisão temporária neste incidente, fora distribuída a Ação Penal conforme salientado pelo parquet, e mais, ali houve a conversão da prisão temporária em preventiva, que ora tramita nos autos do PJe no 1000428 -81.2020.811.0098.
Bem assim, com a conversão da temporária em preventiva, entendo que o pedido de revogação da temporária está prejudicado, já que surgiu um novo título prisional, e os efeitos do anterior não mais subsistem, senão vejamos o entendimento jurisprudencial prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS No 532.147 – SC (2019/0268460 -3 (...) O presente habeas corpus está prejudicado. Isso porque, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifica -se que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 0007006 -16.2019.8.24.0045, não sendo possível ver o teor da decisão. Este Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a superveniência do decreto de prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus que impugna a prisão temporária, porquanto configurado novo título judicial apto a justificar a constrição. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta Corte, dentre outros: APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À CUSTÓDIA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. 1. O pedido de revogação de prisão temporária do paciente encontra -se prejudicado, pois, consoante informações prestadas pelo juízo de origem, foi decretada a custódia preventiva dos acusados, estando -se, portanto, diante de novo título prisional, o qual não foi impugnado pela defesa, tampouco analisado pelas instâncias de origem. 2. Habeas corpus não conhecido (HC 222.963/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/08/2013). (...) (STJ – HC: 532147 SC 2019/0268460 - 3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 05/02/2020).
Nesse mesmo sentido também se manifesta o nosso E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DECORRÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO. Fica prejudicado o habeas corpus diante do exaurimento do seu objeto, quando se infere que o juízo de primeiro grau converteu a prisão temporária decretada em desfavor do paciente em preventiva, estando, o acusado, encarcerado por novo decreto segregacional, devendo o processo ser extinto no estado em que se encontra. (TJ -MT – HC: 01039822820158110000 103982/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/09/2015.
Bem assim, entendo o pedido como prejudicado o pedido e não o conheço.
DETERMINO que sejam remetidas cópias das peças necessárias destes à Ação Penal correlata.
No mais, cumpridas as determinações acima, não havendo requerimentos, entendo que o presente incidente alcançou o seu escopo, nesse pórtico, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.
Assim, ARQUIVEM -SE os autos com as baixas e anotações de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público.
P. R. I. Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, bem como de Carta Precatória para o cumprimento dos atos. CUMPRA-SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônicos, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. Porto Esperidião/MT, 22 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima.
Já nos autos da Ação Penal a defesa aviou pedido de revogação da prisão preventiva alegando nulidade da decisão que converteu a temporária em preventiva, por não ter se manifestado, bem como alegando a ausência dos requisitos da preventiva, que foi indeferido nos seguintes termos:
Autos no 1000428 -81.2020.811.0098
Vistos.
A defesa de Luiz Augusto Cebalho aviou pedido relaxamento de prisão preventiva por nulidade de cerceamento de defesa quando da conversão da temporária em preventiva, bem como pela ausência de fundamentação da decisão. Subsidiariamente postula pela revogação da prisão preventiva, ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (refs. 31601479 e ss).
O Ministério Público foi pelo indeferimento do pedido, asseverando que não houve ilegalidade, e que não se alterou a situação de modo a subsidiar revogação da prisão. Ainda, asseverou que a conduta do acusado abala a ordem pública (refs. 31774000 e ss).
Os autos vieram conclusos.
É o relatório, fundamento e decido.
De pronto, pertinente assertoar que a prisão temporária foi devidamente convertida em preventiva, e naquela oportunidade restou consignada a necessidade de assegurar a ordem pública com o intuito de acautelar o meio social em decorrência da gravidade das condutas supostamente perpetradas pelo acusado Luiz Augusto Cebalho, em desfavor da menor, ora vítima.
Frise -se que não houve qualquer alteração fática desde a conversão da temporária em preventiva.
Pois bem, conforme bem delineado na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva, pelos fundamentos ali esposados, reproduzo trechos:
(...)Nessa linha, até o momento extrai-se prova da materialidade delitiva (iuris tantum) conforme depoimentos demonstrando que a vítima confidenciou que o acusado teria passado a mão em seus órgãos genitais, e demais relatos constantes dos autos.
Diante da informação acima, resta caracterizado a presença do requisito que constitui o fumus commissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.
Assim, no que tange ao periculum libertatis, essencial à manutenção da prisão, da mesma forma, se faz presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública.
Oportuno ressaltar que o contexto que até então se descortina demonstra que o acusado era amigo da família da vítima Ana Carolina, e por diversas vezes dormia na residência deles. Conforme relatos, na toada do que já foi esposado, o acusado dormia na casa da vítima por ser amigo de seus pais, na parte de fora da casa, e, em pelos menos três ocasiões diferentes, no período da manhã, quando a vítima saia para beber água, ele convencia a menor a ficar em silêncio e passava a mão em seus órgãos genitais (vagina e bumbum), ou seja, a atividade delituosa aparentemente é reiterada.
Em atenção ao contexto fático -probatório até então angariado aos autos, há indícios de que o acusado implementou perversidade muito maior que a esperada do delito, de modo a abusar da menor por diversas vezes, aproveitando -se da confiança dada pelos responsáveis, bem como de sua superioridade corporal e mental.
Pertinente destacar que o réu, astutamente, atuou na ausência dos pais da menor, e de quaisquer outras pessoas que pudessem impedi -lo ou delata-lo, bem como oferecia dinheiro à menor, tudo isso com o fim de que os atos permanecessem na clandestinidade. (...) Pois bem, já com relação à aventada nulidade de cerceamento de defesa por não ter a defesa recebido vista dos autos para se manifestar sobre o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, entendo que não restou comprovado o prejuízo defensivo, eis que não apresentou qualquer situação que ensejaria revogação da prisão, ou ainda a não conversão em preventiva.
Nesse sentido, o Pretório Excelso tem sedimentado o entendimento de que a ausência de prejuízo para a defesa não pressupõe nulidade, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que a defesa não conseguiu demonstrar o prejuízo com a inversão da ordem dos interrogatórios, de sorte que não deve ser reconhecida a aventada nulidade. (...) (STF – AgR HC: 173879 PR – PARANÁ 0026651 - 19.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe -220 10 -10 -2019).
Bem assim, não vejo qualquer nulidade por ausência de constatação de prejuízo, eis que para tanto deveria a defesa apresentar suas razões que fariam não existir necessidade de prisão.
Em arremate, deve -se mencionar que a declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se tornam hábeis para embasar o pedido de revogação da prisão quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...)3. Residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando demonstrados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (TJ -MT – CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10139704320188110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2019).
Assim, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando -se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa linha, mantendo -se incólumes os requisitos da prisão, como forma de garantir a ordem pública, INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão, bem como de substituição por cautelares diversas da prisão, e mantenho a preventiva por estes, e pelos próprios fundamentos.
No mais, considerando a inexistência de revogação do mandato conferido aos advogados Nilson Tomaz da Silva Junior OAB/MT 23151 -O, bem como Douglas Alves da Cruz OAB/MT 5059, têm os causídicos a obrigação legal de representar os interesses do acusado Luiz Augusto Cebalho em Juízo, principalmente neste caso que se trata de acusado preso preventivamente, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP, que pode variar de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, bem como, sob pena de ser oficiada a OAB para que tome as providências administrativas cabíveis ao caso.
Desta forma, concedo nova oportunidade para os advogados do réu apresentarem resposta à acusação, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias.
Em seguida, ao escoar o prazo, sem que haja manifestação, determino a intimação do acusado Luiz Augusto Cebalho, para que tome ciência da desídia dos advogados, e proceda com a indicação de novo causídico, que deverá a apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.
Após a indicação de novo advogado, se for intimado e vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de alegada a impossibilidade de nomeação por parte do réu, ou afirmação de que seu causídico ainda é algum dos anteriormente referidos, desde já fica nomeado o Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para apresentação de resposta do acusado. Com o aporte das resposta, se houve preliminares ao Ministério Público com o prazo de 05 (cinco) dias, não havendo, conclusos.
Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor -Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação, como Ofício, bem como de Carta Precatória, para o efetivo cumprimento do ato .
INTIMEM -SE utilizando -se dos meios de comunicação eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando -se o contato físico, salvo se extremamente necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Porto Esperidião/MT, 08 de maio de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito.
Veja -se que há efetivamente a gravidade em concreto nas condutas que até então se descortinam nos autos, e que a cautela máxima se mostra necessária e pende em favor da sociedade neste momento.
No mais, acusado já foi citado, e a defesa apresentou resposta à acusação na recente data de 11/05/2020, e os autos encontram -se aguardando o retorno dos atos processuais presenciais para a instrução processual.
Vale registrar que foi decretada o depoimento especial da menor, suposta vítima, que também não fora realizado ainda por conta da atual situação de pandemia. Era o que tinha a informar, colocando -me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões se apresentam em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, do contexto que, em tese, se descortina revela que o paciente era amigo da família da vítima da menor, ou seja, aproveitou-se da condição para prática da suposta atitude covarde e insólita. Assim, conforme relatos, repisa-se, a dinâmica dos fatos revela que o acusado dormia na casa da vítima por ser amigo de seus pais, na parte externa da casa, e, em pelos menos 03 (três) ocasiões diferentes, no período da manhã, quando a vítima saia para beber água, o mesmo supostamente convencia a menor a ficar em silêncio e passava a mão em seus órgãos genitais [vagina e nádegas].
Registro que o caso merece atenção redobrada do Judiciário, com a manutenção da segregação do acusado. Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:
A propósito, o aresto:
“HABEAS CORPUS. Estupro de vulnerável. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a preventiva, tendo se baseado tão somente na gravidade abstrata do crime. Inocorrência. Decisão que ao determinar a segregação cautelar faz menção às condições pessoais do paciente e às circunstâncias do caso concreto. HABEAS CORPUS. Presença do fumus comissi delicti no auto de prisão em flagrante e prova oral que indica a violência sexual praticada contra ofendida, apontando o paciente como autor. Presença do periculum libertatis pelo fato de o paciente residir na mesma cidade e saber onde a vítima mora; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade. Prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência. Indeferimento liminar. (TJSP; HC 2001679-06.2020.8.26.0000; Ac. 13302749; Suzano; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Lauro Mens de Mello; Julg. 06/02/2020; DJESP 21/02/2020; Pág. 2725)
“HABEAS CORPUS- ESTUPRO DE VULNERÁVEL – LIMINAR INDEFERIDA.1. Não vislumbro, de uma análise prévia, os requisitos para a concessão em caráter liminar da medida pretendida, razão pela qual a indefiro, por considerar a necessidade de uma melhor elucidação dos fatos apresentados. 2. Liminar indeferida [...]”. (TJPI; HC 2018.0001.002896-8; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho; DJPI 21/03/2018; Pág. 43) (Negritou-se)
Destarte, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente, não conferindo motivos aptos a concessão, in limine, da ordem.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Consigno, que esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois, não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis. Assim, o C. STJ:
“(...)em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação: DJe 26/09/2016).
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.